Tribunal: STF
Processo: ARE 1470491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, §3°, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL. VÍCIO DE INICIATIVA. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME.



    1 O cerne do presente recurso cinge-se à incorporação na remuneração da apelante, da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênios) com base no artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    2. De fato, a Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n° 387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violação ao art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente, com efeitos ex nunc, o pedido formulado.



    3. Como visto, a Corte Especial modulou os efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade atribuindo eficácia prospectiva à declaração, fixando como marco inicial da eficácia da decisão o trânsito em julgado do acórdão.



    4. Assim, modulados os efeitos, verifica-se que, não obstante os incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira tenham sido declarados inconstitucionais, tal reconhecimento não poderia suprimir o direito da recorrente, uma vez que, conforme consignado no julgamento da ADIN 387736-3 a eficácia da nulidade só produzirá efeito partir do trânsito em julgado do seu julgamento. Assim, embora reconhecida a inconstitucionalidade, esta somente produzirá efeitos ex nunc.



    5. Compulsando os autos, percebe-se que a apelante preencheu o tempo de serviço para implementação de 03 (três) quinquênios, em período anterior a eficácia da inconstitucionalidade do art. 93, §3°, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, pois foi admitida em 09/03/1998.



    6. Destarte, faz jus à percepção dos referidos adicionais, salvo aqueles que já foram adimplidos pela municipalidade, como declarado pela própria demandante na inicial, observada a prescrição quinquenal.



    7. No que toca aos juros e à correção monetária, aplicam-se as disposições contidas nos Enunciados nº 11 e nº 20 da Seção de Direito Público deste e. TJPE, publicados no DJe do dia 07/05/2018.



    8. Reexame Necessário desprovido, prejudicado o apelo, mantendo-se incólume a sentença combatida.



    9. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente